Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704017-17.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 22618968) em face da decisão (ID 21740788) desta Relatoria. O embargante sustenta que o decisum foi omisso à medida que não examinou os itens 2 a 5 da apelação, quais sejam, julgamento extra petita, decisão-surpresa, violação ao princípio constitucional da legalidade, atuação judicial como legislador e riscos administrativos da modificação imediata da forma de pagamento. Entende, ainda, que deve haver coerência com julgados semelhantes. A parte contrária ofereceu resposta (ID 23122400), pugnando pela manutenção do édito embargado. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamentos de sua pretensão , não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis ao acolhimento do aludido recurso . Na realidade, o que pretende o recorrente, ao alegar que inexistiu a apreciação dos argumentos mencionados, é provocar nova manifestação deste julgador sobre o tema. A toda evidência, o propósito da parte embargante encontra não encontra supedâneo na prova coligida aos autos, razão por que não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na espécie. Saliente-se que o decisum atacado indeferiu o efeito suspensivo à apelação, motivo pelo qual se ateve aos requisitos insertos no § 4o do art. 1.012 do CPC. Assim, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes embargos. O decisório embargado foi fundamentado nos seguintes termos: No caso dos autos, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. Em que pese os argumentos alvitrados pelo recorrente, merece relevo a fundamentação tecida pelo Magistrado Singular ao aplicar o seguinte entendimento (ID 21176128): A lógica da prioridade prevista no parágrafo único do artigo 1o da LC 947/2018 é justamente permitir que o servidor possa utilizar tal recurso para tratamento de sua enfermidade ou para usufruir deste benefício, quando alcança idade muito avançada, 80 anos, superior à expectativa de vida média dos brasileiros. Com efeito, o parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar 947/2018 dispõe: Art. 1o O pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia a que se refere o art. 142 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, deve ser realizado com a observância da ordem cronológica da aposentadoria, nos termos do art. 37 da Lei federal no 4.320, de 17 de março de 1964, e do disposto nesta Lei Complementar. Parágrafo único. Os débitos a que se refere esta Lei Complementar cujos titulares sejam portadores de doença grave ou de deficiência incapacitante física ou mental ou sejam maiores de 80 anos devem ser pagos com preferência sobre todos os demais pagamentos de licençaprêmio convertidos em pecúnia. (Grifo nosso). Daí porque, a meu ver, o art. 17 do Decreto 40.208/2019 ao estabelecer que a indenização será paga em trinta e seis parcelas, inclusive, aos que foram diferenciados na legislação complementar citada, fere o direito de preferência estabelecida na norma hierarquicamente superior. À vista dessas considerações e ponderando o caráter excepcional da eficácia imediata da sentença no direito brasileiro, não entendo plausível a concessão do efeito suspensivo vindicado, porquanto não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou relevância da fundamentação expendida. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Como se vê, não há nenhum vício apto a legitimar a procedência dos aclaratórios, notadamente porque houve a análise do pedido sob o prisma da probabilidade do provimento recursal, bem como do risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se que os demais argumentos trazidos no apelo serão objeto de oportuno exame, na ocasião do julgamento do apelo. Ademais, o julgado trazido pelo embargante, do qual também sou Relator (AI 0727470-95.2020.8.07.0000), cuida apenas da questão da multa aplicada em caso de descumprimento, não havendo relação com a questão de fundo acerca do direito ou não de preferência para recebimento da licença-prêmio em pecúnia. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador